Tribunal: TJES
Processo: 0012619-29.2007.8.08.0030
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0012619-29.2007.8.08.0030
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIMAR DE JESUS PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/06/2022

O SR. ADVOGADO RAPHAEL IRAHA BEZERRA:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, Ministério Público, serventuários, colegas advogados, estudantes presentes.

Trata-se de agravo na execução penal que visa discutir tão somente o quantum aplicado de (três quintos) para metade, em réu que é primário em crime hediondo com resultado morte.

Houve, a partir do pacote anticrime, uma alteração legislativa mais benéfica ao réu e em razão de uma lacuna legal o juízo recorrido utilizou, entre duas interpretações possíveis, a mais desfavorável ao réu, violando, portanto, o princípio do favor rei.

Explico.

Lucimar tem condenação por latrocínio tentado, isto é, não alcançou o resultado morte lá atrás, e, posteriormente, no crime que agora é considerado hediondo, foi um latrocínio consumado, isto é, houve o resultado morte. Ao mesmo tempo em que ele é reincidente específico no latrocínio, afinal a tentativa não afasta qualquer caráter hediondo equiparado do delito, ele é também primário em crime hediondo com resultado morte, afinal, o crime antecedente não conseguiu alcançar esse resultado.

Então, Excelências, estamos aqui diante, simplesmente, de uma questão de conflito aparente de normas.

Assim como bem relatado pelo eminente Ministro Rogerio Schietti quando da análise desse artigo 112 da Lei de Execuções Penais em que afastou para àqueles condenados reincidentes genéricos a fração de (três quintos) para (dois quintos) em caso de crimes hediondos, aqui também rogo a este Tribunal, já trazendo à baila precedente desta colenda Câmara de aplicação, no caso de duas interpretações possíveis, dá mais favorável ao jurisdicionado.

Excelências, como dito anteriormente, Lucimar possui uma condenação por latrocínio tentado, isto é, não alcançou o resultado morte, e, posteriormente, foi condenado por esse crime na forma consumada. Então, estamos diante do que pode ser resolvido pelo brocardo latino

lex specialis derogat legi generali,

e peço vênia para me socorrer de um clássico do saudoso Ministro Francisco de Assis Toledo que traz uma solução para esses casos em que há um conflito aparente de normas, consagra o saudoso autor: “se entre duas ou mais normas legais existe uma relação de especialidade, isto é, de gênero para espécie, a regra é de que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Considera-se especial,
lex specialis
, a norma que contém todos os elementos da geral,
lex generalis
, e mais o elemento especializador”.

Excelências, a própria legislação posterior destacou de especial relevo a necessidade de alcançar o resultado morte, através do inciso VI, alínea “a”, do artigo 112, se a primariedade deve ser lida exclusivamente para aquele tipo de crime hediondo equiparado, é imprescindível a aplicação da referida norma mais benéfica quando o crime hediondo equiparado antecedente não foi efetivamente consumado.

Esta colenda Câmara, através da relatoria do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em cenário de dupla interpretação, também já acolheu essa questão do favor rei. Trago aqui o Agravo em Execução Penal nº 000337133.2021, que no voto que foi seguido à unanimidade pelos demais partes ficou acertado que: “ademais, na interpretação do ordenamento guiado pelos preceitos constitucionais, deve-se buscar a efetivação das normas da forma mais favorável ao réu”.

Assim, Excelências, já partindo para o final dessa sustentação oral e utilizando do brocardo latino mencionado anteriormente para sanar esse possível e aparente conflito entre normas da execução penal, deve prevalecer aquela norma mais específica, que é justamente a que exige o resultado morte, enquanto deve ser afastada a reincidência específica em crime hediondo, já que o réu apresenta essas duas qualidades.

Portanto, rogamos a Vossas Excelências, tendo em vista que o crime antecedente, isto é, aquele que ensejaria a fração de (três quintos), foi cometido sem que fosse atingido o resultado morte, circunstância que acarreta, em razão da alteração legislativa do artigo 112, a retificação da fração para 50%, eis que Lucimar é primário em crime hediondo com resultado morte.

Assim se manifesta a defesa para que se sane esse conflito aparente de normas utilizando-se do princípio do favor rei. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução manejado por Lucimar de Jesus Pereira em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos do processo 0012619-29.2007.8.08.0030 que reconheceu a reincidência como condição pessoal do apenado, determinando a aplicação do percentual de 60% (ou 3/5) para progressão dos condenados por reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado.

Compulsando os autos verifico que o recorrente ostenta quatro condenações, sendo duas pela prática de crime hediondo. Vejamos: a (i) pelo cometimento do crime previsto no artigo 157 §3°, inciso. II; Data do Fato: 18.07.2009, com trânsito em julgado para a Defesa: 06.08.2018; crime hediondo com resultado morte, nos autos da Ação Penal 0001614-73.2009.8.08.0051; (ii) pelo cometimento do crime previsto no artigo 157 §3°, parte final na forma do artigo 14, inciso II ambos do Código penal; Data do fato: 10.06.2000, com Trânsito em julgado para a Defesa: 10.05.2004; latrocínio tentado - crime hediondo, nos autos da Ação Penal 0004863-56.2000.8.08.0048. Este último ensejou sua reincidência específica na prática de crime hediondo.

É cediço que na redação da antiga legislação os condenados por crime hediondo com resultado morte, progrediam de regime quando cumpridos 2/5 (dois quintos) do apenamento, se primários, e 3/5 (três quintos), se reincidentes específicos ou não.

Com o advento da Lei n° 13.964/2019, a progressão de regime passou a ser computada em percentual, assim, o condenado por crime hediondo, caso seja primário, terá sua progressão à razão de 50%, já o condenado com reincidência específica terá progressão no percentual de 60%.

No caso dos presentes autos receber a segunda guia de execução e efetivar os cálculos para efeitos de obtenção dos benefícios da execução, o juízo, valendo-se da norma à época aplicável, fixou a fração de 3/5, ou seja, 60% para verificação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Ocorre que, modificar o percentual necessário para progressão de regime referente a ação penal dos presentes autos, de 60% para 50%, conforme pleiteia o agravante, só seria possível se o apenado fosse reincidente genérico, o que não ocorre no caso em comento.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório 2. "No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984." (HC 619.558/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/11/2020, DJe 2/12/2020). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 735.308/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.)

Assim, não vislumbro ilegalidade que imponha alteração do entendimento adotado na decisão combatida.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Os condenados por crime hediondo com resultado morte progrediam de regime quando cumpridos 2/5 (dois quintos) do apenamento, se primários, e 3/5 (três quintos), se reincidentes específicos ou não.
2. Na redação da
Lei n° 13.964/2019, a progressão de regime passou a ser computada em percentual, assim, o condenado por crime hediondo, caso seja primário, terá sua progressão à razão de 50%, já o condenado com reincidência específica terá progressão no percentual de 60%.
3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.